Tribunal: TJPA
Processo: 0803947-46.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO Nº 1087 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento da aplicação da causa de aumento do repouso noturno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se é possível a incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e de entrega da res furtiva, confissão extrajudicial do réu, declarações da vítima e depoimento judicial do policial responsável pela prisão em flagrante, os quais se mostram harmônicos e coerentes. 4. É pacífico o entendimento de que elementos colhidos na fase inquisitiva podem fundamentar a condenação quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP. 5. Os depoimentos prestados por policiais gozam de valor probante, quando firmes e compatíveis com o restante do acervo probatório, não havendo óbice à sua utilização para a formação do convencimento judicial. 6. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese. 7. Logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório. 8. Assiste razão à defesa, contudo, quanto ao pleito subsidiário, pois a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto qualificado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade. 9. Impõe-se, assim, o afastamento da majorante do repouso noturno e o redimensionamento da pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a causa de aumento do repouso noturno e redimensionar a pena, mantida a condenação nos demais termos. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1º e § 4º, II; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803947-46.2021.8.14.0028

APELANTE: GABRIEL DE JESUS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO Nº 1087 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento da aplicação da causa de aumento do repouso noturno.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se é possível a incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
, confissão extrajudicial do réu, declarações da vítima e depoimento judicial do policial responsável pela prisão em flagrante, os quais se mostram harmônicos e coerentes.

4. É pacífico o entendimento de que elementos colhidos na fase inquisitiva podem fundamentar a condenação quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.
5. Os depoimentos prestados por policiais gozam de valor probante, quando firmes e compatíveis com o restante do acervo probatório, não havendo óbice à sua utilização para a formação do convencimento judicial.

6. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.

7. Logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório.

8. Assiste razão à defesa, contudo, quanto ao pleito subsidiário, pois a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto qualificado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade.

9. Impõe-se, assim, o afastamento da majorante do repouso noturno e o redimensionamento da pena para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a causa de aumento do repouso noturno e redimensionar a pena, mantida a condenação nos demais termos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1º e § 4º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/10/2017; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de ­­­­março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gabriel de Jesus Almeida, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela não aplicação da acusa de aumento do repouso noturno em observância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no Informativo nº 738, Tema 1.087, bem como ao princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de furto, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28903852 - Pág. 3 a 6 e 8):

(...)

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime nº 00184/2021.101820-4 (ID 25953290, pg. 04); pelo termo de apreensão de objetos (ID 25953290, pg. 09); pelo relatório da autoridade policial, e pelos depoimentos da vítima e testemunhas durante a etapa administrativa da persecução penal e confirmados em juízo.

Quanto a autoria delitiva, esta é certa e recai sobre os denunciados.

Com efeito, a vítima JUCILENE PEREIRA SÁ, relatou em juízo que estava na frente de sua residência na companhia da vítima ELIANE FARIAS quando o acusado GABRIEL DE JESUS ALMEIDA se aproximou em uma bicicleta e anunciou o assalto, ocasião em que subtraiu o seu aparelho celular modelo REDMI e o de sua amiga mediante grave ameaça com emprego de uma arma de fogo. Segue narrando que reconheceu o acusado GABRIEL DE JESUS como sendo morador da rua próxima de sua casa, relatando que ele estava na posse de uma arma de fogo de cano longo durante a empreitada criminosa. Ademais, a vítima relatou que tomou conhecimento que o acusado teria sido preso 02 (dois) dias depois do crime em decorrência da prática de um assalto praticado na mesma rua em que morava, ocasião em que foi chamada para ir em delegacia para realizar o reconhecimento pessoal, onde conseguiu reconhecer o denunciado como sendo o autor do crime.

Por sua vez, a vítima ELIANE FARIAS MONTEIRO relatou em juízo que estava na companhia da vítima JUCILENE PEREIRA SÁ quando o acusado se aproximou em uma bicicleta e anunciou o assaltou, ocasião em que subtraiu seu aparelho celular mediante grave ameaça com emprego de uma arma de fogo. Segue narrando que conseguiu vislumbrar bem o rosto do assaltante durante o crime, razão pelo qual conseguiu reconhecer o acusado GABRIEL DE JESUS ALMEIDA como sendo o autor do delito. Ademais, a vítima relatou que tomou conhecimento a respeito de um outro crime praticado pelo acusado um dia depois do assalto do qual foi vítima, ocasião em que se deslocou até a delegacia e efetuou o reconhecimento do denunciado GABRIEL DE JESUS ALMEIDA, não tendo nenhuma dúvida de que seria ele o autor do crime.

Importante destacar, neste ponto, que a jurisprudência pátria vem se mantendo firme no sentido de se dar grande relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos contra o patrimônio. Ilustrativamente:

(...)

A testemunha WILLIAN FAVACHO FLORENCIO, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estava em rondas com sua guarnição quando foram abordados pela vítima MAURICIO DA SILVA, informando que sua residência havia sido furtada e que o autor do crime teria sido seu vizinho GABRIEL DE JESUS ALMEIDA, razão pela qual se deslocaram até a residência do acusado e tiveram êxito em recuperar os bens subtraídos da vítima. Segue narrando que o acusado entregou espontaneamente os bens subtraídos da vítima MAURÍCIO DA SILVA, mas negou que tivesse sido autor do referido crime, alegando que o verdadeiro criminoso teria sido uma terceira pessoa que avistou passando próximo da rua, o qual lhe entregou os pertences furtados. Ademais, a testemunha relatou que a vítima informou que o acusado seria uma das pessoas que sabia o segredo para abrir a porta de sua residência, e que o furto ocorreu por voltas das 5h da manhã, não tendo sido praticado nenhum arrombamento.

Por sua vez, a declarante CARLA DE JESUS DO NASCIMENTO, genitora do acusado GABRIEL DE JESUS ALMEIDA, relatou em juízo que estava com o denunciado no supermercado no horário da prática do crime de roubo contra as vítimas JUCILENE PEREIRA e ELIANE FARIAS, e que inclusive mostrou a nota fiscal com o horário em que estava no mercado, de maneira que não pode ter sido o seu filho o autor do referido crime.

Em sede de interrogatório, o acusado negou a autoria do crime de roubo praticado em face das vítimas JUCILENE PEREIRA e ELIANE FARIAS, alegando que estava no supermercado na companhia de sua genitora no horário da prática do referido crime, não tendo qualquer envolvimento na prática de tal delito. Com relação ao crime de furto praticado em face da vítima MAURÍCIO DA SILVA, por sua vez, o acusado também negou a prática do crime de furto, alegando que estava bebendo na companhia de uns amigos quando um de seus colegas pulou o muro da casa da vítima e subtraiu as caixas de som de sua propriedade (em total contradição com seu interrogatório policial).

Finda a colheita da prova oral, observo que as declarações das vítimas estão em perfeita sintonia com os depoimentos prestados pelo policial militar participante do flagrante do acusado, porquanto narraram em ambas as etapas processuais que o acusado GABRIEL DE JESUS ALMEIDA pulou o muro da residência da vítima MAURÍCIO DA SILVA e subtraiu 02 (duas) caixas de som e 02 (dois) aparelhos celulares de sua propriedade, configurando, por conseguinte, o crime previsto no art. 155, §4º, II do Código Penal. Neste ponto, nota-se que o crime foi praticado pelo acusado durante a madrugada (por volta das 05h da manhã), enquanto a vítima ainda estava dormindo em sua residência, circunstância que atrai, por consequência, a causa de aumento de pena do art. 155, §1º do Código Penal. Ademais, observo que o acusado teria sido reconhecido pela vítima e por uns vizinhos como sendo o autor do crime, bem como foi capturado pelos policiais militares logo após a prática criminosa quando ainda estava na posse dos bens subtraídos da vítima MAURÍCIO DA SILVA, conforme termo de apreensão anexado nos autos (ID 25953290, pg. 09), tendo confessado a autoria do crime de furto em sede de interrogatório policial (ID 25953290, pg. 12), circunstâncias que reforçam a convicção judicial a respeito da autoria atribuída ao denunciado. Neste ponto, RESSALTO que as testemunhas policiais gozam de fé pública, e o entendimento dos Tribunais Superiores já é pacificado no sentido de atribuir grande relevância em seus testemunhos. Neste sentido, cito:

(...)

Destaco, por oportuno, que a condenação do acusado não foi exclusivamente baseada nos elementos colhidos na fase de Inquérito, uma vez que a prova testemunhal produzida pelo Ministério Público foi mais que capaz de detalhar toda a ação delituosa do réu. Sobre o tema, cito relevantes julgados do STJ:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu GABRIEL DE JESUS ALMEIDA, já qualificado nos autos desta ação penal, nas penas do Art. 155, §4º, II do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO da prática da conduta descrita no art. 157, §2º-A do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo pelo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 28903700 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 28903700 - Págs. 8 a 9) – demonstrando que foi apreendida a
res furtiva
com o réu;

c)

Auto de entrega (Num. 28903700 - Pág. 11);

d)

Depoimento extrajudicial da vítima (Num. 28903700 - Pág. 10) – onde relata estava dormindo e quando acordou sentiu a falta de suas caixas de som e dos aparelhos celulares. Que desconfiou de seu vizinho Gabriel e pediu o apoio policial. Que quando os policiais conversaram com ele, conseguiram recuperar os objetos subtraídos;

e)

Confissão extrajudicial (Num. 28903700 - Pág. 12) – onde confirmou que de madrugada pulou o muro da casa de seu vizinho Maurício e lá subtraiu as caixas de som e celulares, enquanto aquele estava dormindo. Ainda, que guardou os bens em sua residência.

f)

Depoimento judicial do policial, Willian Favacho Florencio, que participou da prisão em flagrante do acusado – corroborando o depoimento da vítima, narrando que foram abordados pela vítima Maurício, que comunicou que teve objetos furtados da residência durante a madrugada, e os vizinhos apontaram quem seria o autor, que era vizinho, sendo o ora recorrente, e ao se deslocarem na residência deste, encontrado os bens furtados, mas o apelante alegou não ter sido o autor do fato, apenas guardou os objetos.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Além disso, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Outrossim, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso,
o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017) (grifei)

Indefiro o pedido absolutório.

Por outro lado, acolho o pleito subsidiário da defesa,
pois houve o reconhecimento da causa de aumento exposta
no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), mesmo diante da qualificação do delito (§4º, inciso II).

Todavia, a referida majorante deve ser extirpada da terceira fase da dosimetria, em razão do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assentou não ser possível a sua aplicação ao furto qualificado, pois a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Sobre o assunto, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Assim redimensiono a pena do citado delito para 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/03/2026